Tribunal: TJDFT
Processo: 0736298-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATANTE INCAPAZ. INTERDIÇÃO POSTERIOR AO NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA COM EFEITOS EX NUNC. AFERIÇÃO DA INCAPACIDADE EM MOMENTO PRETÉRITO. POSSIBILIDADE. QUADRO DEMENCIAL. EVOLUÇÃO PROGRESSIVA. INCAPACIDADE AO TEMPO DA CELEBRAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. PREJUÍZO AO INCAPAZ E MÁ-FÉ DA OUTRA PARTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora a sentença de interdição produza efeitos ex nunc (não retroativos), não há óbice para que o magistrado afira, no caso concreto, a capacidade do agente quando da celebração do negócio jurídico em momento pretérito, com base nos elementos produzidos nos autos, para análise de eventual invalidação do ajuste.
2. Para a invalidação do ato praticado pelo incapaz não interditado, devem estar presentes, além da demonstração inequívoca da incapacidade ao tempo do ato, a prova do prejuízo do incapaz e a má-fé da outra parte.
3. Não se mostra possível a anulação do negócio jurídico quando não demonstrado, de forma inequívoca, que o agente, à época da celebração do contrato de empréstimo consignado, possuía evidentes sinais de incapacidade, decorrente de quadro demencial em evolução progressiva, sobretudo quando não há indícios de prejuízos ao incapaz, nem má-fé por parte da instituição financeira.
4. Apelação conhecida e não provida.